Tribunal: TJSP
Processo: 1006532-31.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Não ocorrência. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Incidência da Súmula no 85 do STJ.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quinquênio. Incidência do benefício sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo, bem como sobre verbas eventuais e adicionais da mesma espécie (temporais).

Ementa:

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Não ocorrência. Obrigação de trato sucessivo. Prescrição quinquenal. Incidência da Súmula no 85 do STJ.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quinquênio. Incidência do benefício sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo, bem como sobre verbas eventuais e adicionais da mesma espécie (temporais). Compatibilidade da EC 19 com o art. 129 da CE, por não haver adicional novo.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000216275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1006532-31.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante EVA
APARECIDA AMORIM, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de abril de 2016.
Heloísa Martins Mimessi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
2
Voto 2820
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309
Apelante: Eva Aparecida Amorim
Apelada: Fazenda Pública do Estado
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí
MM. Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Não ocorrência.
Obrigação
de
trato
sucessivo.
Prescrição
quinquenal.
Incidência da Súmula no 85 do STJ.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quinquênio. Incidência
do benefício sobre vantagens que mascaram aumentos gerais
de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore
faciendo, bem como sobre verbas eventuais e adicionais da
mesma espécie (temporais). Compatibilidade da EC 19 com o
art. 129 da CE, por não haver adicional novo.
Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso
provido.
Trata-se de ação sob o rito ordinário, ajuizada por Eva
Aparecida Amorim, servidora pública estadual, em face da Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, via da qual busca o recálculo do adicional por tempo
de serviço, para que incida sobre os seus vencimentos integrais, com exclusão
apenas das verbas eventuais, com a condenação da ré ainda ao pagamento das
diferenças apuradas, com juros moratórios e correção monetária.
Julgou-a improcedente a r. sentença de fls. 118/124, sob
o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria firmado entendimento
de que a base de cálculo do adicional temporal corresponde ao vencimento-
padrão, condenando a autora no pagamento das custas e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Apela
a
autora
tempestivamente.
Sustenta,
primeiramente, que a matéria debatida nos autos não está relacionada com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
3
quanto questionado no RE no 563.708-5/MS, citado como razões de decidir
pelo juízo a quo. Argumenta ainda que sua pretensão não ofende o art. 37,
XIV, da CF; que seu direito encontra amparo no art. 129 da Constituição
Estadual, no art. 127 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis e na Lei
Complementar no 712/93; e que suas perdas estão comprovadas pelos
documentos acostados aos autos. Por fim, cita jurisprudência que ampara o
pedido (fls. 130/141).
Contrarrazões
a
fls.
145/153,
com
argumentos
preliminares de ocorrência da prescrição.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Rejeita-se, inicialmente, a preliminar arguida pela ré.
Verifica-se na hipótese dos autos tão somente a
ocorrência da prescrição quinquenal, que abrange apenas as parcelas vencidas
em período anterior ao quinquênio que antecede ao ajuizamento da demanda,
não atingindo o fundo de direito, já que a cada pagamento o direito se renova.
Aplica-se, pois, no caso, a Súmula no 85 do Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a
Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
A propósito, confira-se posicionamento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça:
Administrativo.
Agravo
Regimental
em
Recurso
Especial.
Servidores do Distrito Federal. IPC de março/90. Prescrição do
fundo de direito. Inocorrência. Trato sucessivo. Súmula 85/STJ.
Aplicação. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o
entendimento de que nas demandas concernentes aos índices de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
4
reajuste relativos à variação do IPC de março de 1990 não ocorre
a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas
vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em
razão do disposto na Súmula 85/STJ. 2. Prescrição afastada sem
a necessidade de apreciação de dispositivos constitucionais e de
legislação local, ficando, ademais, prejudicadas as demais
alegações recursais. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ, AgRg no REsp 1137488 / DF, Relator Ministro
Og Fernandes, j. 15.08.2013).
No mérito, o apelo autoral comporta provimento.
A autora é servidora pública estadual e recebe o adicional
temporal (quinquênio), calculado sobre o padrão do vencimento. Nos termos
do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
(destaquei).
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os “vencimentos integrais”, com o que se
conclui que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da sexta
parte, por possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base como, também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e
transitório.
O entendimento concernente à necessária igualdade de
tratamento entre as duas verbas veio de ser chancelado, com a edição da Lei
no 6.628/89, conforme bem observou o Desembargador José Maria Câmara
Junior, no julgamento da Apelação no 40629-03.2013.8.26.014, julgada em
05.11.2014:
(...) Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
5
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de
que somente a sexta-parte deveria ser calculada sobre os
vencimentos integrais, a dúvida esteve superada, com a edição da
Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à promulgação
da Constituição Estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os
vencimentos”, utilizando a expressão no plural. Como se vê, o
adicional por tempo de serviço não teve a incidência limitada pela
norma constitucional paulista. (...).
E, relativamente ao alcance da expressão “vencimentos
integrais”, a jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que, do fato
de prever a Constituição Estadual a incidência dos adicionais sobre os
“vencimentos integrais”, resulta que, à exceção das verbas de caráter eventual
como as diárias, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-funeral, o
benefício da sexta-parte, benefícios de cunho indenizatório , devem eles ser
calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, sobre todas as vantagens
que compõem a remuneração mensal do servidor.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO BASE DE CÁLCULO -
VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUÍDAS AS VANTAGENS
EVENTUAIS INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 19/98 APLICAÇÃO DO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA. 1. O cálculo do adicional por tempo
de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos,
desconsideradas, porém, as verbas de caráter eventual. 2. As
vantagens eventualmente concedidas aos servidores, após a
Emenda Constitucional no 19/98, estarão sujeitas assim como já
estavam anteriormente à proibição do denominado “efeito
repique”. Todavia, as vantagens pecuniárias legalmente auferidas
pelo servidor deverão integrar o cálculo dos adicionais, já que,
para tanto, não há vedação constitucional ou legal. APELAÇÃO
PROVIDA (TJSP - Apelação no 0002130-18.2011.8.26.0053 Des.
Amorim Cantuária 06.09.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
6
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidores públicos estaduais inativos.
Recálculo do adicional por tempo de serviço, fazendo incidir sobre
os vencimentos integrais, incluindo vantagens e gratificações
transitórias. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual.
Incidência sobre parcelas dos vencimentos que estão definitivamente incorporadas, e não aquelas meramente
transitórias ou modais. Juros de mora e correção monetária.
Observação do disposto na Lei no 11.960/09. Recursos
parcialmente
providos
(TJSP

Apelação
no
0046877-87.2010.8.26.0053

Des.
Magalhães
Coelho

18.12.2012).
SERVIDORES
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS.
1. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual, o
quinquênio e a sexta-parte devem considerar as vantagens
incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a
integram por força de lei, as com incidência determinada por
decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos
genéricos e universais, sem os atributos essenciais das
gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos
acréscimos “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem” e
“propter personam”.
2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos
pelo art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997 (redação da Lei n.o
11.960/2009), a partir da data de sua vigência. Aplicação do
IPCA.
(Apelação
no
0034027-93.2013.8.26.0053,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler).
Quinquênio e Sexta-Parte. Nas relações de trato sucessivo o direito
de
ação
renova-se
mensalmente.
Decadência
afastada.
Quinquênio. Base de cálculo para incidência do adicional.
Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais.
Possibilidade. Incidência sobre os vencimentos ou proventos
integrais, excluindo-se as vantagens de caráter eventual e os
acréscimos “in facto temporis”, “in facto oficii”, “propter
laborem” e “propter personam”. Sexta-parte. Pretensão ao
recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a integralidade dos
vencimentos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência no
193.485-1/6-03. Recálculo necessário, excetuadas as vantagens de
caráter eventual ou transitório, vedado o efeito cascata.
Prevalência dos arts. 129 e 138 § 2o da Constituição Estadual
sobre a Lei Complementar no 791/93. Recurso provido (Apelação
no 0009166-82.2009.8.26.0053, Relator Cláudio Claudio Augusto
Pedrassi j. 22.10.2013).

Apelação Cível - Ação Declaratória - Servidores Públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
7
Municipais - Aposentados e pensionistas Reexame necessário e
recursos voluntários dos autores e do réu - Pedido de concessão de
pagamento do adicional por tempo de serviço e sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos -Cabimento - Incidência de ambos
os benefícios sobre a totalidade dos proventos, à exceção das
verbas eventuais não incorporadas e aquelas em que incidir o
chamado repique, nos termos do art. 37, XIV da CF, conforme
exatamente decidido em primeiro grau - Inteligência do art. 129 da
CE e artigos 209 e 210 do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Ribeirão Preto, que não foram revogados Aplicação
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 193.485-1/6-3 e
do artigo
129
da
CE Honorários advocatícios fixados
adequadamente, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC - Sentença
mantida - Recursos improvidos.
(Apelação/Reexame Necessário no 0927928-18.2012.8.26.0506,
Relator Desembargador Eduardo Gouvêa, j. 01.07.2013).
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas quais o
conceito de “vencimentos integrais” não contempla as chamadas verbas
eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta parte)
dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em compreender na
expressão “vencimentos integrais”, contida no art. 129 da
Constituição Paulista, o sentido de padrão de vencimentos mais
adicionais,
vantagens
e
outros
benefícios.
A
pretensão,
evidentemente, abrange apenas o padrão de vencimentos e as
vantagens incorporadas efetivamente, ante a norma proibitiva
esculpida no art. 115, XVI, da Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
8
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre adicionais,
sobre sexta-parte e demais vantagens pecuniárias, fossem
incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a Constituição
Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga, da seguinte forma:
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra
“ulterior”.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
00003750-60.2013, Relator Desemnbargador Luís Ganzerla, j.
23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante estabelece que
"ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 15, XVI, desta Constituição"
(grifei). Na esteira do texto constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n°
9.153, de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os "vencimentos
integrais" e não apenas sobre o vencimento-padrão. A lei
sabidamente não emprega vocábulos ao acaso. É clássica na
doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e vencimentos,
no plural. O termo "vencimento" no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES
MEIRELES "quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor usa o termo no plural - vencimentos"
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do cargo.
É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.
Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada por essa palavra
(vencimento), grafada no singular. Vencimentos tem sentido lato e
corresponde à retribuição pecuniária a que tem direito o servidor
pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens
pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhe são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou
as pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito Administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
9
Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida não há de que ao
utilizar as expressões "vencimentos integrais" e "vencimentos", no
plural e adjetivadas, o legislador quis deixar claro que o
qüinqüênio e a sexta-parte devem incidir não apenas sobre o
salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes
dos "vencimentos", entendendo-se por vencimentos integrais o
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta Corte
quando do julgamento do Incidente de Uniformização n°
193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos estaduais. O
mesmo raciocínio se aplica aos servidores públicos municipais de
Campinas, dada a identidade da legislação local. Para melhor
adequação jurídica dos fatos, esclarece-se que estão excluídas do
conceito de vencimentos integrais apenas as verbas eventuais e as
vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por tempo
de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de
incorrer na proscrita "incidência recíproca", no chamado "efeito
cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art.
37, XIV) e Constituição Estadual (art. 15, XVI), razão pela qual as
vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão
ser computadas na fixação do quantum do benefício. Os
pagamentos eventuais não compõem os vencimentos integrais
porque visam remunerar apenas uma circunstância ocasional.
Não decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-
se as diárias, as ajudas de custo e horas extras. Entende-se com
isso que vencimentos integrais não se confundem com
remuneração. Excluídas as verbas eventuais que integram esta
última (remuneração) não há falar em ofensa aos arts. 13 e 15,
XI, XI, XVI, da Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X
e XI, todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Observe-se, contudo,
que nem toda vantagem não incorporada pode ser considerada
eventual. Muitas gratificações são percebidas permanentemente
pelo servidor, em decorrência do exercício normal de sua função,
ao longo dos anos, não se incorporando enquanto a lei não
permitir. Assim, não são eventuais, mas também não são
incorporadas, devendo, assim, ser computadas no cálculo do
qüinqüênio
e
da
sexta-parte
(...).-
Apelação
Cível
9189481-14.2009, Relator Desembargador Décio Notarangelli, j.
05/08/2009).
No mesmo diapasão, esta Corte, na Apelação Cível no
271.041-1/3-00, Relator Desembargador José Santana, consignou que
“vencimentos integrais, aos quais o artigo 129 da Constituição do Estado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
10
refere, são aqueles que compõem efetiva e definitivamente os vencimentos,
como acontece com os quinquênios, gratificações de representação
incorporadas e vantagens iguais. Esses vencimentos integrais não podem ser
outros senão os efetivos, imutáveis, incorporados e não os que decorrem de
situação passageira e que podem cessar, tais como aqueles que decorrem de
representação por serviço especial, salário-família, horas extras, e outras
tantas, passíveis de cessação”.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder Judiciário
escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo Poder Público,
verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas como reajustes de
vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a incidência dos
adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir sobre os benefícios que
constituem efetivamente reajuste remuneratório, excluídas as vantagens
pessoais, independente da designação do benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de
nomen, é de numen. Se, denominado embora gratificação ou
adicional, o suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem
monetária acrescida de modo acidental, mas reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere) ao
vencimento (no singular), integra sua substância (...); se as
"gratificações" são devidas "pelo exercício do cargo, e só em função
do exercício do cargo, sem nada a ver com o desempenho pessoal de
cada servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas constituem
remuneração.”
(APELAÇÃO
No
0015907-07.2010,
Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, j. 13/06/11).
Importante ainda ressaltar que o art. 129 da Constituição
Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV, da Constituição
Federal. Isto porque a interpretação teleológica da norma conduz ao
raciocínio de que as alterações advindas com a Emenda Constitucional no 19
visam apenas a evitar a cumulação de acréscimos remuneratórios entre
adicionais do mesmo gênero, o que impede tão somente a incidência de
quinquênio sobre quinquênios anteriores, bem como de quinquênio sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
11
sexta parte, e vice-versa, uma vez que, embora diversos, ambos os benefícios
são concedidos sobre o mesmo fundamento: a retribuição pela prestação
continuada de serviço público por determinado lapso de tempo.
Confira-se:
"Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da
Constituição Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é
outro senão o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se
tem o risco de operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a
norma constitucional teve o escopo de obstar. Deste modo e nada
obstante a feição periódica (quinquenal) do adicional por tempo de
serviço, porque no molde das normas de regência, no trato de sua
base de cálculo, pode-se afirmar a existência de controles
obstativos da incidência recíproca na medida em que os
quinquênios não podem ser computados nem acumulados para
concessão de acréscimos ulteriores do mesmo gênero - não há
conflito algum com a norma constitucional federal, preservada em
seu núcleo finalístico. E, para não haver dúvida, bem agiu o MM.
Juiz a quo, ao esclarecer que o quinquênio não recai sobre a sexta-
parte, nem esta sobre aquela (fls. 48/51) e, neste ponto, nem sequer
há irresignação recursal dos autores. Enfim, como se sabe, o
resultado da interpretação teleológica prepondera sobre o da
interpretação gramatical, pois, em hermenêutica, enquanto a letra
da regra é ponto de partida, sua nobreza axiológica é ponto de
chegada (cf. FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo
do direito, 2a ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E, no
fim teleológico da norma constitucional, não se pode afirmar, no
caso, que haja repique ou “efeito cascata”." (TJSP - Apelação no
0938918-68.2012.8.26.0506 - Des. Vicente de Abreu Amadei -
10.12.2013).
Na esteira do que se analisou, a r. sentença merece
reparo, para que o adicional temporal incida sobre os vencimentos integrais
da autora, excluídas as verbas de caráter eventual e transitório e adicionais da
mesma natureza (temporais) com a consequente condenação da ré ao
pagamento das diferenças apuradas em fase de liquidação de sentença,
respeitada a prescrição quinquenal.
Anote-se apenas que, quanto à Gratificação de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
12
de Curso Noturno - GTCN, dispõe o art. 83 da Lei Complementar Estadual no
444/85 que os funcionários e servidores, integrantes da série de classes de
docentes e especialistas de educação, do Quadro do Magistério, enquanto
atuarem no ensino de 1o e 2o graus das unidades escolares da Secretaria da
Educação, no período noturno, farão jus à Gratificação por Trabalho
Noturno neste período. Como se observa, o recebimento da gratificação está
condicionado ao serviço prestado em condições especiais, em período
noturno, estando seu recebimento atrelado ao período em que se deu a
prestação em condições excepcionais. Desse modo, não incide na base de
cálculo do adicional temporal, haja vista tratar-se de verba de natureza pro
labore
faciendo.
Conforme
assentado
na
Apelação
no
0025464-13.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Vicente de Abreu
Amadei, j. 10 de março de 2015:
Gratificação por Trabalho no Curso Noturno (GTCN): instituída
pela LCE no 444/85, com redação dada pela LCE no 744/94, para
os servidores da educação que exercem suas funções em condições
especiais, qual seja, no período noturno. Trata-se, pois, de
gratificação destituída de caráter geral, por conseguinte, não
integra a base de cálculo dos adicionais temporais. Neste sentido é
a jurisprudência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça (Ap. no 0026885-09.2011.8.26.0053, rel. Des. Aliende
Ribeiro,
1a
Câmara,
j.
25/03/14;
Ap.
no
0001499-50.2013.8.26.0103, rel. Des. Luciana Almeida Prado
Bresciani,
2a
Câmara,
j.
20/05/14;
Ap.
no
0047751-38.2011.8.26.0053, rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara,
j. 25/03/14; Ap. no 0040059-51.2012.8.26.0053, rel. Des. Ricardo
Dip, 11a Câmara, j. 28/01/14; Ap. no 0008129-15.2012.8.26.0053,
rel. Des. Oscild de Lima Junior, 11a Câmara, j. 8/04/14).
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de
2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
13
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento
de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no 1.270.439-
PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de recursos
repetitivos. A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria ter
sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o
período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o estatuído no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva. Anota-se que a
modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e
4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e requisitórios expedidos, uma
vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no
11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal
e será analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública em processos de conhecimento, como no caso
dos autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos próprios
fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada nas citadas
ADI's. A declaração de invalidade da disposição legal, tal como posta até
agora (ou seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não
admite ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável: se a Taxa
Referencial não é capaz de recompor a inflação para precatório já expedido,
não pode sê-lo para a dívida fazendária que ainda não foi objeto de
requisição. Ao STF caberá fazer eventuais disjunções ao apreciar a
Repercussão Geral. Por ora, vale a inconstitucionalidade declarada e sua
eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
14
à cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da
decisão de inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle
concentrado. A decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais
alta Corte de Justiça, presta deferência ao princípio da hierarquia entre os
órgãos do Poder Judiciário.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para julgar procedente a ação, condenando-se a Fazenda
Estadual ao recálculo dos quinquênios, para que incidam sobre os
vencimentos integrais da autora, com exclusão das verbas de natureza
eventual e pro labore faciendo, bem como, aos adicionais da mesma espécie
(temporais); e ao pagamento das diferenças apuradas em fase de liquidação
de sentença, observada a prescrição quinquenal; bem como ao apostilamento
do título. Invertem-se os ônus sucumbenciais.
Diante da sucumbência da Fazenda Pública, ficam os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006532-31.2014.8.26.0309 -Voto no 2820
15
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora